Tribunal: TJSP
Processo: 2273576-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Ação anulatória de auto de infração de trânsito. Cassação da CNH. Liminar indeferida. Presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Ausência dos requisitos para concessão da liminar. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos efeitos da cassação da

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Ação anulatória de auto de infração de trânsito. Cassação da CNH. Liminar indeferida. Presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Ausência dos requisitos para concessão da liminar. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos efeitos da cassação da CNH do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar destinada a suspender os efeitos da decisão administrativa que impôs a penalidade de cassação da CNH do agravante.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta de irregularidade, inexistente no presente caso.
5. O indeferimento da liminar pelo Juízo de origem não se revela teratológico, ilegal ou abusivo, sendo inviável a substituição do convencimento judicial nesta instância, sob pena de se adentrar no mérito da ação principal.
6. Eventual pretensão voltada à desconstituição do auto de infração da multa, por suposta ausência de notificação, em princípio, exige a presença no polo passivo da ação do ente público que aplicou a penalidade, o que não se observa no caso examinado.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.